Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739883-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasíli, que, nos autos da ação de execução ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), determinou a expedição de carta de arrematação dos imóveis leiloados e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executados. Em síntese, cuida-se de ação de execução ajuizada pelo BRB contra os agravantes, na qual houve o leilão de bens dos executados perante o juízo deprecado de Cristalina/GO. A arrematação foi anulada por aquele juízo, porém, posteriormente, a anulação foi revertida pelo Tribunal de Justiça do Goiás. Em suas razões (ID 41606069), os agravantes sustentam que: 1) com a decretação da nulidade da arrematação, o arrematante, ao invés de intepor o cabível recurso e aguardar o pronunciamento judicial, resolveu desistir da arrematação e requereu de volta os valores que havia depositado; 2) “a desistência feita pelo (ex-)arrematante, é renúncia, ato unilateral, irrevogável e irretratável”; 3) não é possível o arrependimento quanto à desistência, em razão da natureza jurídica da renúncia e da vedação do comportamento contraditório; 4) deve prevalecer a desistência do arrematante, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade; 5) há risco de dano, pois já foi ordenada a expedição da carta de arrematação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para homologar a desistência da arrematação e determinar a realização de novo leilão. Preparo comprovado (ID 41606099). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Como relatado, a arrematação foi inicialmente declarada nula pelo juízo deprecado. Por tal razão, o arrematante requereu a devolução dos valores depositados, diante da incerteza quanto à efetiva aquisição da propriedade dos bens. Todavia, como bem ressaltado pelo juízo da execução, a declaração de nulidade foi revertida pelo Tribunal de Justiça do Goiás, de modo que as impugnações ao leilão foram analisadas e afastadas. Portanto, com o restabelecimento da arrematação, diante da constatação da inexistência de vícios, o arremetante deu prosseguimento à aquisição dos bens. Assim, em princípio, não há pedido de desistência a ser homologado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Destaque-se que os agravantes sequer questionam a legalidade da hasta pública realizada - apenas alegam que houve a suposta conduta contraditória do arrematante. Ademais, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator